Tribunal: TJDFT
Processo: 0717948-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência financeira comprovada. Benefício concedido. Provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento ao seu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita em ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento de prescrição. Concedida medida liminar recursal em que é atribuído efeito suspensivo ao recurso e concedida, em caráter precário, a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a concessão da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.).
4. A parte interessada exerce a profissão de vigilante, é casada e aufere rendimentos líquidos à ordem aproximada de dois salários-mínimos. Além disso, e a demanda estaria fundamentada na existência de dívidas prescritas, o que se mostra condizente com a concessão da gratuidade judiciária.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82, 98, 99, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1787347, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJE. 29.11.2023; TJDFT, acórdão 1787756, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE. 04.12.2023.